Tribunal: TJDFT
Processo: 0724125-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DE VÍTIMA. CREDIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. FÉ PÚBLICA. NEGATIVA DO APELANTE ISOLADA. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE DUAS OU MAIS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. incabível a tese absolutória ou desclassificatória, visto que o acervo probatório é seguro ao apontar a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e no artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990.
2. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem corroborados por outros elementos probatórios, a exemplo de reconhecimento pessoal.
3. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.
4. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, desnecessária a apreensão da arma e a realização de perícia técnica, notadamente quando seu uso está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima.
5. O delito de corrupção de menores é de natureza formal, bastando, para tanto, a prática de crime na companhia de menor de 18 (dezoito) anos de idade (Súmula 500 STJ).
6. “No caso de roubo duplamente circunstanciado, é assente a possibilidade de utilização de uma das causas de aumento de pena para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase, incidindo na terceira fase da dosimetria da pena somente a causa de aumento remanescente.” (Acórdão 1422805, 07023105320208070005, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Nega-se o direito de o acusado recorrer em liberdade quando as razões apresentadas no decreto de prisão preventiva permanecem inalteradas.
8. Recurso conhecido e não provido.